Tribunal: STF
Processo: Rcl 88649
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Associação Filantrópica Nova Esperança, contra decisão proferida pelo Juízo da 36ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro nos autos da Ação Monitória n.º 0125231-97.2021.8.19.0001, por suposta violação à ADPF 664.



    Na petição inicial, a parte reclamante relata o seguinte:



    “A Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 



    A pessoa jurídica Cosmoderna Indústria e Comércio Ltda. promoveu a presente ação monitória visando a cobrança de valores relativos a fornecimento de materiais e produtos que supostamente não teriam sido pagos pela Reclamante. 



    Em decorrência da execução do referido processo (nº: 0125231- 97.2021.8.19.0001), a Reclamante sofreu penhora no valor de R$ 18.348,87 (dezoito mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), nas seguintes contas correntes do Banco do Brasil: 



    • conta corrente n° 10491-4 – Agência 6998-1 – Valor de R$ 9.034,84; 



    • conta corrente n.º 200005-9 – Agência 1855-4 – Valor de R$ 9.017,42; 



    • conta corrente n.º 200007-5 – Agência 1855-4 – Valor de R$ 296,61.



    Todas as contas acima mencionadas estão vinculadas ao Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, para gestão, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde em diversas unidades de saúde, conforme declaração da municipalidade. 



    Logo após, a Reclamante protocolizou nos autos da Ação Monitória petição de Impugnação a Penhora demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, que foram rejeitados, conforme a decisão em anexo: 



    “(...) Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e determino a transferência do valor bloqueado em favor da exequente, devendo esta trazer, no prazo de cinco dias, planilha atualizada do débito exequendo, requerendo ainda o que mais entender de direito. 



    Tendo em vista que o valor bloqueado nas contas mantidas junto ao Banco do Brasil foi suficiente para atendimento da ordem de penhora, e o excedente já foi desbloqueado (fl. 296), nada mais a prover. 



    Expeça-se mandado de pagamento em favor da exequente no valor de R$18.348,87, com os acréscimos legais. 



    Preclusa a presente decisão e nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Central de Arquivamento.” 



    Não obstante as alegações trazidas na impugnação oferecida, vale frisar que o objeto da ação monitória tem como pressuposto a cobrança de valores relativos ao suposto fornecimento de produtos em março e abril de 2000, e o contrato de gestão n.º R026/2021-SMS.G/CPCS, celebrado com o Município de São Paulo, teve seu início em 16/11/2021, mais de um ano após o ajuizamento da demanda. 



    Desta forma, não há dúvidas que estão sendo indevidamente utilizados os valores de uma conta vinculada, relativa a um Contrato de Gestão em andamento, para pagamento de dívida que não guarda qualquer tipo de relação com o referido instrumento, configurando flagrante violação constitucional. 



    Os recursos penhorados são vinculados ao contrato firmado com o Município de São Paulo, que não é parte na ação monitória. 



    A decisão proferida contraria os precedentes desta Corte, justificando sua cassação, com o desbloqueio e devolução dos valores indevidamente penhorados no contrato de gestão firmado entre a Reclamante e o Ente Público.” (eDOC 1, pp. 2-4)



    Desse modo, salienta que o bloqueio das verbas em questão viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 664, na qual restou assentada a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados para entidades privadas com destinação específica na área da saúde.



    Aduz que ”Não obstante o claro conhecimento dos fatos e análise das provas carreadas aos autos, a Juízo de Direito da 36ª Vara Cível da Comarca da Capital, ao julgar a impugnação a penhora, desconsiderou o entendimento pacífico dessa Suprema Corte Excelso”. (eDOC 1, p. 10)



    Por fim, requer a concessão de liminar para cassar a decisão de manutenção do bloqueio na conta bancária por afronta à ADPF nº 664/ES. No mérito, pede pela procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, e “reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas ao Contrato de Gestão firmado pela Reclamante”. (eDOC 1, p. 21)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF na ADPF 664.



    Vejamos.



    Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)



    No mesmo sentido, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).



    Nesta mesma linha de entendimento, destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, julgando procedente a ADPF 1.012 (Rel. Min. Edson Fachin), reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde, nos termos do acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 16.12.2022)



    No caso em análise, o Juízo reclamado manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes do Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, para gestão, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde em diversas unidades de saúde (eDOC 1, p. 3).



    Nesses termos, confira-se trecho do julgado:



    “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual a executada alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados alegando se tratarem de verbas destinadas à aplicação em saúde vinculadas a contrato de gestão celebrado junto à Prefeitura Municipal de São Paulo. 



    A impugnação não merece prosperar. 



    Dispõe o artigo 833, inciso IX, do CPC que são impenhoráveis as verbas públicas recebidas por instituições privadas com a finalidade de aplicação compulsória em serviços de educação, saúde e assistência social. Nessa linha, não basta a mera alegação de origem pública dos recursos, sendo necessária a comprovação de que os recursos se destinam à aplicação compulsória em serviço de saúde. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que a origem pública dos recursos não enseja presunção de impenhorabilidade, sendo necessária a efetiva demonstração da aplicação compulsória em serviço de saúde: 



    (...)



    Desse modo, em que pese o ofício de fl. 354 apontar que as contas alvo do bloqueio se destinam a repasse de recursos públicos para aplicação em saúde, não logrou a executada demonstrar a efetiva aplicação do numerário na referida finalidade. O extrato bancário juntado à fl. 316(conta 10491-4) traz apenas o recebimento de valores do Município de São Paulo, sem demais movimentações nem qualquer relatório ou prestação de contas que indiquem a utilização dos recursos na operação das unidades de saúde geridas pela executada. 



    Já o extrato bancário de fl. 321, referente à Conta 200005-9, não traz qualquer repasse de verbas oriundas da Secretaria Municipal de Fazenda, apontando apenas movimentações aparentemente destinadas ao pagamento de serviços prestados, sem qualquer demonstração de seu emprego na gestão de unidades de saúde. 



    Ademais, à luz do princípio da proporcionalidade, o numerário objeto de constrição é muito reduzido em relação ao total de verbas que circulam pelas referidas contas, de modo que não há comprometimento da prestação de serviços públicos. Outrossim, não pode a impugnada utilizar-se de sua condição de parceira do poder público para esquivar-se de sua responsabilidade patrimonial, sob pena de afronta ao artigo 789 do CPC. 



    Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e determino a transferência do valor bloqueado em favor da exequente, devendo esta trazer, no prazo de cinco dias, planilha atualizada do débito exequendo, requerendo ainda o que mais entender de direito. 



    Tendo em vista que o valor bloqueado nas contas mantidas junto ao Banco do Brasil foi suficiente para atendimento da ordem de penhora, e o excedente já foi desbloqueado (fl. 296), nada mais a prover. 



    Expeça-se mandado de pagamento em favor da exequente no valor de R$18.348,87, com os acréscios legais.” (eDOC 5, pp. 38-40)



    Extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em contas vinculadas a contrato de gestão, celebrado entre Município de São Paulo e a reclamante (Contrato de Gestão R026/2021-SMS.G/CPCS, eDOC 5), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito do referido município. 



    Desse modo, verifica-se que, ao determinar o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF 664. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.



    Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPF 664.



    Comunique-se com urgência. Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente